Tribunal: TJDFT
Processo: 0729139-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0729139-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOÃO BATISTA DE BRITO MACHADO JUNIOR DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em desfavor de JOÃO BATISTA DE BRITO MACHADO JUNIOR, Verifico da análise do recurso apresentado que o mesmo não se fez acompanhar de qualquer peça de instrução nem tampouco faz menção ao número do processo de origem, ID da decisão recorrida e qual o Juízo que a prolatou. Assim, nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC, intime-se o agravante para sanar os vícios de instrução do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Brasília, 16 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator